Tribunal: STJ
Processo: 0809486-17.2023.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159005 - MA(2026/0025342-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FRAN GARCIA DE AQUINO FILHO
ADVOGADOS
: ADELMANO WELLERSON DE SOUSA BENIGNO - MA014682
ESTER MENDES GOMES - MA030517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO
DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal Superior que
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Defesa alega que, nas razões do agravo em recurso especial, impugnou o óbice
da Súmula n. 83 do STJ, e requer o provimento do agravo regimental para
conhecimento do agravo em recurso especial e provimento do recurso especial, bem
como o enfrentamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais
para fins de prequestionamento.
3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica, concreta e integral o fundamento de inadmissibilidade
do recurso especial relativo à incidência da Súmula n. 83 do STJ, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o princípio da primazia da
resolução do mérito autoriza o afastamento da inobservância dos requisitos de
admissibilidade recursal, notadamente a exigência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
6. Questão adicional em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça
pode examinar dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55810897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 242fba8c-bfce-4e0d-8fb1-c9cde7271137

7. Constata-se que o agravo em recurso especial não refutou de forma concreta e
específica o óbice relativo à Súmula n. 83 do STJ, pois não demonstrou a
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso
concreto, seja por meio da apresentação de julgados contemporâneos ou
supervenientes em sentido diverso, seja mediante
entre os casos
distinguishing
confrontados.
8. A ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos
da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, o que impede o
conhecimento do agravo em recurso especial e, por consequência, obsta o exame das
teses meritórias veiculadas no recurso especial.
10. O princípio da primazia da resolução do mérito não afasta a obrigatoriedade de
observância dos requisitos de admissibilidade recursal.
11. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
específica, concreta e integral, abrangendo todos os fundamentos adotados, sob pena
de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, a parte deve demonstrar a existência
de precedentes contemporâneos ou supervenientes que indiquem mudança da
jurisprudência ou estabelecer
em relação aos precedentes apontados na
distinguishing
decisão de admissibilidade.
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não dispensa o atendimento dos
requisitos de admissibilidade recursal.
4. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia alegações de violação a dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, em razão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal pelo
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados:
III;
arts. 4o, 6o, 76, § 2o, I,
CF/1988, art. 105,
CPC/2015,
489, § 1o, 932, III, e 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
REsp n. 2.043.312/ES,
DJEN
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
2/4/2025,
8/4/2025;
AREsp n. 2.842.628/SP,
DJEN
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
18/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.790.756/TO,
DJEN
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
4/2/2025,
11/2/2025;
AREsp n. 2.547.981/SC,
DJEN
STJ, AgInt no
Terceira Turma, j.
4/2/2025,
10/2/2025;
AREsp n. 2.581.082/SP,
DJe
STJ, EDcl no AgRg no
Quinta
19/8/2024,
22/8/2024;
AREsp n. 3.060.172/SP,
Turma, j.
DJEN
10/3/2026,
17/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55810897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 242fba8c-bfce-4e0d-8fb1-c9cde7271137

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159005 - MA(2026/0025342-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FRAN GARCIA DE AQUINO FILHO
ADVOGADOS
: ADELMANO WELLERSON DE SOUSA BENIGNO - MA014682
ESTER MENDES GOMES - MA030517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO
DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal Superior que
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Defesa alega que, nas razões do agravo em recurso especial, impugnou o óbice
da Súmula n. 83 do STJ, e requer o provimento do agravo regimental para
conhecimento do agravo em recurso especial e provimento do recurso especial, bem
como o enfrentamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais
para fins de prequestionamento.
3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica, concreta e integral o fundamento de inadmissibilidade
do recurso especial relativo à incidência da Súmula n. 83 do STJ, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55810902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:48
Código de Controle do Documento: 6f9efccc-481b-4a5d-bb81-61051886e7d0

5. Outra questão em discussão consiste em saber se o princípio da primazia da
resolução do mérito autoriza o afastamento da inobservância dos requisitos de
admissibilidade recursal, notadamente a exigência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
6. Questão adicional em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça
pode examinar dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Constata-se que o agravo em recurso especial não refutou de forma concreta e
específica o óbice relativo à Súmula n. 83 do STJ, pois não demonstrou a
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso
concreto, seja por meio da apresentação de julgados contemporâneos ou
supervenientes em sentido diverso, seja mediante
entre os casos
distinguishing
confrontados.
8. A ausência de impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos
da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, o que impede o
conhecimento do agravo em recurso especial e, por consequência, obsta o exame das
teses meritórias veiculadas no recurso especial.
10. O princípio da primazia da resolução do mérito não afasta a obrigatoriedade de
observância dos requisitos de admissibilidade recursal.
11. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
específica, concreta e integral, abrangendo todos os fundamentos adotados, sob pena
de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para afastar o óbice da Súmula n. 83 do STJ, a parte deve demonstrar a existência
de precedentes contemporâneos ou supervenientes que indiquem mudança da
jurisprudência ou estabelecer
em relação aos precedentes apontados na
distinguishing
decisão de admissibilidade.
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não dispensa o atendimento dos
requisitos de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA55810902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:48
Código de Controle do Documento: 6f9efccc-481b-4a5d-bb81-61051886e7d0

4. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia alegações de violação a dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, em razão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal pelo
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados:
III;
arts. 4o, 6o, 76, § 2o, I,
CF/1988, art. 105,
CPC/2015,
489, § 1o, 932, III, e 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
REsp n. 2.043.312/ES,
DJEN
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
2/4/2025,
8/4/2025;
AREsp n. 2.842.628/SP,
DJEN
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
18/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.790.756/TO,
DJEN
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
4/2/2025,
11/2/2025;
AREsp n. 2.547.981/SC,
DJEN
STJ, AgInt no
Terceira Turma, j.
4/2/2025,
10/2/2025;
AREsp n. 2.581.082/SP,
DJe
STJ, EDcl no AgRg no
Quinta
19/8/2024,
22/8/2024;
AREsp n. 3.060.172/SP,
Turma, j.
DJEN
10/3/2026,
17/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRAN GARCIA DE AQUINO
FILHO contra a decisão de fls.
da Presidência desta Corte, que não conheceu
400/401,
do agravo em recurso especial do ora agravante por incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
A defesa sustenta que nas razões do agravo em recurso especial impugnou o
óbice da súmula n. 83 do STJ, já que sustentou que o caso concreto não se amolda à
jurisprudência dominante, há distinção relevante que afasta a aplicação do óbice o o
precedente invocado não contempla as peculiaridades do caso dos autos.
Requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo regimental a
decisum
fim de que o agravo em recurso especial seja conhecido e o apelo provido.
Subsidiariamente, pleiteia "que sejam explicitamente enfrentados todos os dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais invocados, para fins de prequestionamento
expresso, especialmente os arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal,
(fl. 410).
bem como os arts. 4o, 6o, 489, §1o, 932 e 1.021 do Código de Processo Civil"
O Ministério Público Federal – MPF se manifestou pelo não conhecimento do
recurso (fls.
).
424/427
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado. decisum O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em
razão do óbice da Súmula n.

83/STJ.
Contudo, da leitura das razões recursais do agravo em recurso especial,
constata-se que o referido óbice não foi impugnado concreta e especificamente.
Documento eletrônico VDA55810902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:48
Código de Controle do Documento: 6f9efccc-481b-4a5d-bb81-61051886e7d0

O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica,
com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados – o que não ocorreu na
distinguishing
hipótese.
Com igual orientação:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
sob os argumentos de que o
Lei n. 11.343/2006,
agravante não integra organização criminosa e de que a
quantidade de drogas apreendidas não deve inviabilizar o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito
pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

Documento eletrônico VDA55810902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:48
Código de Controle do Documento: 6f9efccc-481b-4a5d-bb81-61051886e7d0

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.842.628/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Com igual orientação:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
Documento eletrônico VDA55810902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:48
Código de Controle do Documento: 6f9efccc-481b-4a5d-bb81-61051886e7d0

INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-
se a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e,
portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o
que não foi feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica,
concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.790.756/TO,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
11/2/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
(reincidência e regime
Súmula 83/STJ
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
(art. 33, § 4o, da
- tráfico
Súmula 83/STJ
Lei n. 11.43/2006
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas
Documento eletrônico VDA55810902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:48
Código de Controle do Documento: 6f9efccc-481b-4a5d-bb81-61051886e7d0

por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.547.981/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.

Ademais, impende ressaltar que as teses defensivas relativas ao mérito,
trazidas no recurso especial, sequer foram conhecidas em razão do não conhecimento
do agravo em recurso especial. Ainda neste sentido, não há falar em aplicação
do princípio da primazia da resolução do mérito para afastar a não observância dos
requisitos de admissibilidade recursal. Nesse sentido (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADA
SUBSCRITORA DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO
§ 2o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 76,
SÚMULA N.o 115 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do CPC,
art. 76,
não se conhece do recurso quando a parte recorrente
descumpre a determinação para regularização da
representação processual.
2. É inexistente o recurso dirigido à instância
superior desacompanhado da cadeia completa de
procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o
115 do STJ.
3. O princípio da primazia do julgamento de
mérito não tem o condão de isentar as partes da
necessária
observância
dos
requisitos
de
admissibilidade recursal, tampouco de afastar a
sujeição delas aos efeitos da preclusão.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.581.082/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
de
)
22/8/2024.

Por fim, necessário asseverar que "[n]os termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
Documento eletrônico VDA55810902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:48
Código de Controle do Documento: 6f9efccc-481b-4a5d-bb81-61051886e7d0

competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento
" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo
consolidado
AREsp n. 3.060.172/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/3/2026,
17/3/2026)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55810902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:48
Código de Controle do Documento: 6f9efccc-481b-4a5d-bb81-61051886e7d0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0025342-0
AREsp 3.159.005 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08094861720238100001 8094861720238100001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRAN GARCIA DE AQUINO FILHO
ADVOGADOS
: ADELMANO WELLERSON DE SOUSA BENIGNO - MA014682
ESTER MENDES GOMES - MA030517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRAN GARCIA DE AQUINO FILHO
ADVOGADOS
: ADELMANO WELLERSON DE SOUSA BENIGNO - MA014682
ESTER MENDES GOMES - MA030517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411556058095421:0@
2026/0025342-0 - AREsp 3159005 Petição : 2026/0012467-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55728459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:14:15
Código de Controle do Documento: 0D96F846-4F68-48C5-AEFA-93DDA94849A9